Tribunal: TJES
Processo: 0902267-16.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0902267-16.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: GILSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0902267-16
.2009.8.08.0030

APELANTE
:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADO
:
GILSON ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO DE 3 ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em face de Gilson Alves da Silva, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito. A apelante alega ausência de inércia, realização de diligências contínuas e inaplicabilidade da prescrição intercorrente no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a execução de duplicata mercantil foi atingida pela prescrição intercorrente, ainda que a exequente tenha requerido diversas diligências sem êxito no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 921, III e §§ 1º e 4º, do CPC estabelece que, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa por 1 ano, período em que o prazo prescricional também fica suspenso. Decorrido o prazo sem a localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, momento em que voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente.

4. A pretensão de execução de duplicata mercantil prescreve em 3 anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968 e do art. 206, § 3º, VIII, do CC, prazo que deverá ser aplicado para a aferição da prescrição intercorrente.

5. Transcorrido o prazo de 3 (três) anos desde a ciência pela exequente da tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, é inequívoca a ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução.

5. Diligências infrutíferas, mesmo que reiteradas, não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial, conforme entendimento do STJ.

6. A execução não pode se perpetuar indefinidamente, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis paralisa o prazo prescricional apenas por 1 ano, retomando-se automaticamente a contagem após o arquivamento.

2. A realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo da prescrição intercorrente.

3. Decorrido o prazo trienal sem constrição patrimonial ou localização de bens, configura-se a prescrição intercorrente, impondo a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III, §§ 1º, 2º e 4º; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I; CC, art. 206, § 3º, VIII; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2012 (Tema 568); STJ, AgInt no AREsp 2.889.705/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AREsp 2.830.015/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.736.679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; TJ/DF, AP 07199894320188070003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 15.09.2021; TJ/SP, AP 0043200-62.2007.8.26.0309, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 17.04.2018.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0902267-16
.2009.8.08.0030

APELANTE
:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADO
:
GILSON ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 921, III e §1º, do CPC, prevê que o processo de execução será suspenso por 1 (um) ano quando não for localizado o devedor ou bens penhoráveis, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, momento em que voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma do § 4º do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

[...]

4. Apelação conhecida e não provida”.

(TJ/DF - AP nº 07199894320188070003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.

Extinção da execução. Impossibilidade. Não havendo bens para serem constritos, é cabível a suspensão da execução. Findo o prazo, sem localização de bens, há de se proceder ao arquivamento do feito, observado o prazo prescricional da pretensão principal (prescrição intercorrente). Inteligência do art. 921, inc. III, c.c. §§ 1º e 2º.

Prescrição – prazo de cinco anos – art. 206, § 5º, do Cód. Civil. Presença de causa interruptiva da prescrição, cujo decreto de extinção ora se afasta.

RECURSO PROVIDO”.

(TJ/SP 00432006220078260309 SP 0043200-62.2007.8.26.0309, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 17/04/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)

E de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Na hipótese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 04/03/2009 pleiteando o pagamento de R$ 2.262,48 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente a uma duplicata mercantil vencida em 05/03/2007 e protestada em 28/01/2008.

A exequente instruiu a inicial com nota fiscal comprovante de entrega da mercadoria, além do instrumento de protesto, em conformidade com as disposições da Lei nº 5.474/1968, que confere às duplicatas mercantis força executiva.

E conforme disciplina o art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968, combinado com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança judicial da duplicata mercantil é de 3 (três) anos, contados da data de seu vencimento.

Destarte, não ocorreu a prescrição da pretensão executória neste caso, eis que a ação foi proposta dentro do prazo de 3 (três) anos.

Após a distribuição da ação de execução sucederam-se diversas tentativas de localização do executado para citação, todas infrutíferas, conforme reiteradamente certificado nos autos.

Esgotados os meios ordinários de localização, a exequente requereu a citação por edital, pedido que foi deferido em 29/03/2010, consumando-se, assim, a citação ficta (fls. 73-76).

Ante a ausência de manifestação do executado, houve a nomeação de Defensor Público como curador especial.

A partir de então, inaugurou-se longa fase de diligências voltadas à localização de bens do devedor, caracterizada por diversos requerimentos feitos pela exequente, os quais, apesar de deferidos, não tiveram resultado positivo.

No período de 2011 a 2017 foram promovidas diversas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios à Receita Federal na tentativa de constrição de bens, sem nenhum êxito.

Diante a ineficácia das medidas, em 10/03/2017 foi determinada a suspensão do processo, bem como do prazo da prescrição intercorrente, pelo período de 1 (um) ano, após o qual os autos foram arquivados conforme determina o art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC (fls. 184-190).

A exequente foi intimada da referida decisão em 16/03/2017 (fls. 189) e no dia 15/02/2019 a requereu o desarquivamento dos autos e renovou o pedido de busca de bens penhoráveis através dos sistemas SISBAJUS, RENAJUD e INFOJUD, o que foi deferido (fl. 194).

Após o resultado negativo das consultas realizadas, a exequente foi intimada em 31/08/2022 para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Em manifestação apresentada em 20/09/2022 (fls. 265-270) a exequente sustentou que não houve inércia de sua parte, pois promoveu as diligências possíveis para a localização de bens do executado, bem como que o processo não ficou paralisado por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória.

Todavia, o histórico processual comprova que, a despeito das diversas diligências realizadas, algumas de forma reiterada, como as consultas aos sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora.

Assim, em observância ao procedimento definido no art. 921, III, §§ 1º, 2º e 4º do CPC, o processo foi suspenso por 1 (um) ano, a contar do dia 16/03/2017, após o qual foi retomada automaticamente a contagem do prazo prescricional.

Destaque-se que a suspensão do processo não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, apenas o paralisa temporariamente. Assim, findo o período de 1 ano, o prazo volta a fluir, independentemente de nova decisão judicial.

No caso, a ciência pela exequente do primeiro resultado negativo da tentativa de constrição de bens pelo SISBAJUD ocorreu no dia 23/11/2011 (fl. 94/verso) e pelo RENAJUD no dia 05/09/2012 (fl. 99).

No dia 02/08/2013 foi intimada da resposta ao ofício encaminhado à Receita Federal, na qual foi informada a inexistência de bens registrados em nome do executado (fl. 161).

Em 16/03/2017 a exequente foi intimada do resultado negativo da consulta feita ao sistema INFOJUD, data em que também tomou ciência da decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (fl. 189).

Findo o período de suspensão, voltou a fluir o prazo prescricional de 3 (três) anos, que se encerrou em 16 de março de 2021.

Acresça-se que apesar de a exequente ter reiterado os pedidos de diligências após esse marco, tais requerimentos não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que houve impulsionamento processual suficiente para afastar a inércia e, consequentemente, impedir a configuração da prescrição intercorrente. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.

2. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

[...]”.

(AREsp n. 2.830.015/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025)

Transcorrido o prazo de 3 (três) anos desde a ciência pela exequente das tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, é inequívoca a ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução.

Destaque-se que a alegação de ausência de inércia da exequente não impede a ocorrência da prescrição, pois a execução não pode se perpetuar indefinidamente, sob pena de comprometer a segurança jurídica e afrontar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

À vista destes fundamentos, não há o que justifique a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, uma vez que a exequente, embora diligente em seus requerimentos, não logrou indicar bens do devedor passíveis de penhora ou outros meios eficazes para a satisfação do crédito.

Por essas razões, nego provimento ao recurso
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)